Tribunal: CARF
Processo: 15889.000054/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000054/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.906 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DE LOURDES R MALDONADO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL QUE FOI EXCLUÍDA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO.
OBRIGAÇÃO.
A empresa optante do Simples Nacional excluída por ato declaratório está
obrigada ao recolhimento das contribuições sociais previdenciárias patronais,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individual a seu serviço.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.904, de 11 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 15889.000053/2010-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento decorrente de falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000054/2010-84
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000054/2010-84

Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (obrigações principais - AIOP) debead n.° 37.240.532-0,
que constitui o crédito tributário de contribuições sociais devidas às entidades terceiras,
incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados, no montante de R$
50.090,88 (cinqüenta mil e noventa reais e oitenta e oito centavos), consolidado em
08/03/2010 e referente às competências de 01/2006 a 06/2007.
Consoante o Relatório Fiscal (fls. 35/37), o presente lançamento é composto por uma
série de levantamentos (Fl, FI1, FP, e FP1), todos contendo contribuições consideradas
NÃO declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP)
(...)
Cita, ainda os demais relatórios integrantes do AI e outros Autos-de-Infração lavrados
durante a ação fiscal, juntando-se (...) telas de GFIP dos sistemas informatizados da
RFB, comprovando a origem das bases-de-cálculo (...).
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A interessada foi cientificada do lançamento, por Aviso de Recebimento (AR), em
15/03/2010. e apresentou IMPUGNAÇÃO (fls. 43/49) dentro do prazo legal de defesa,
aduzindo, em síntese, o que se segue.
Da autuação — da exclusão do regime do Simples
- que não concorda com sua exclusão do regime do Simples.
- que apresentou defesa tempestiva em relação ao Ato Declaratório, questionando a
retroatividade da data de desenquadramento, dentre outros.
- que também se defendeu do anterior Auto de Infração relativo a tributos federais, pois
ali não foram respeitadas garantias individuais, e foram requisitados extratos bancários
sem mandado judicial, violando a Constituição Federal, e foram considerados os valores
totais depositados, arbitrando-se receita que não foi auferida, bem como ilegal a multa
com base no art. 44. II da Lei n° 9.430/96, por não ter havido fraude.
- que o presente AI é dependente do resultado do processo administrativo ainda
pendente de julgamento, notadamente acerca do Ato Declaratório, devendo ser
desconsiderada esta autuação ou suspensos seus efeitos, por não haver decisão definitiva
a respeito da exclusão da empresa do regime do Simples, sob pena de manifesto
prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.
Dos valores das multas
- que também não podem prevalecer as multas de mora aplicadas, cujos valores são
exagerados
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
EFEITO
SUSPENSIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
DESCABIMENTO. ART. 151. III DO CTN. APLICABILIDADE LIMITADA Ã
EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A empresa excluída do Simples por meio de Ato Declaratório Executivo (ADE), está
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000054/2010-84

sujeita ao recolhimento das contribuições devidas a Seguridade Social e aquelas
destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos a todos os segurados que lhe
prestem serviços, nos termos da legislação vigente.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário decorrente da exclusão o atendimento a pedido de
reapreciação da matéria.
E cabível a constituição do crédito tributário principal ou acessório, em decorrência da
exclusão da empresa da sistemática do Simples, sob pena
de transcorrer o prazo decadencial.
No âmbito do processo administrativo, o efeito suspensivo não se presume, isto é, deve
estar expresso cm lei. o que impede à DR.I de sobrestar o
julgamento dos créditos tributários decorrentes da exclusão do Simples.
O art. 151, III do CTN cuida tão somente de suspensão da exigibilidade de crédito
tributário lavrado em decorrência da exclusão do regime simplificado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando, em síntese: a) argumentos a respeito da exclusão do Simples e o
desenquadramento retroativo e b) a suspensão dos efeitos do presente auto de infração até que se
conclua o processo administrativo que discute a exclusão do simples.
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A Recorrente alega que o Ato Declaratório Executivo – ADE que a excluiu do
SIMPLES ainda estaria em discussão na esfera administrativa e que não poderia
ter sido autuada para recolher contribuições previdenciárias, uma vez que o
lançamento teria ocorrido de forma condicional e dependente da análise de
outro procedimento.
A legislação que regia o SIMPLES na época dos fatos, determina que a
exclusão se dá de ofício, mediante ato declaratório da autoridade fiscal
competente, conforme previsão do § 3° do artigo 15 da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996:
Art. 15. (...)
3°A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei n" 9.732, de 11.12.1998)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000054/2010-84

Ocorre que o processo em que se discutiu a exclusão do SIMPLES já foi
julgado, sendo mantida a exclusão, conforme ementa abaixo:
Acórdão 0125.262 - 2a Turma da DRJ/BEL
Sessão de 29 de junho de 2012
Processo 15889.000236/200-911
Interessado MARIA DE LOURDES R MALDONADO ME
CNPJ/CPF 02.744.573/000155
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA. EXCESSO DE RECEITA NA SISTEMÁTICA DO
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Caracterizada a hipótese de omissão de receita, equivalente a depósitos bancários
não comprovados e a conseqüente superação do limite de receita admissível na
sistemática do Simples, deve o contribuinte ser excluído deste sistema de
tributação no ano-calendário subseqüente ao que ocorrer o excesso de receita.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Merece destaque o fato de que a Recorrente foi intimada da decisão naqueles
autos, mas quedou-se inerte, conforme se extrai do despacho de
encaminhamento (fl. 213):
Face a não contestação do Acórdão n.o 01.25.262, da 2a Turma da DRJ/Bel, de
29.06.2012, que manteve a exclusão da empresa do SIMPLES, a partir de
01.01.2006, conforme determinado no Ato Executivo DRF/Bauru no 61, de
20.10.2009 e a apresentação no prazo regulamentar de recurso contestando o
Acórdão no 14-32.030,
da 7a Turma da DRJ/RP, de 05.01.2011, proponho o retorno do presente ao
CARF-MF-DF, para análise e julgamento
Portanto, tornou-se definitiva a exclusão do SIMPLES e por consequência, a
exigência em cobrança nos presentes autos, deve ser mantida.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.906 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000054/2010-84

Fl. 112
DF CARF MF
Original